Tribunal: TJES
Processo: 0002655-31.2020.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002655-31.2020.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAURO CARDOSO DA LAPA

APELADO: BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VEÍCULO – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA – TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO SEGURADO – SÚMULA N. 229/STJ – ALEGADA AUSÊNCIA DE ENCAMINHAMENTO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS – ADVERTÊNCIA QUANTO AO ENCERRAMENTO DO PRAZO DE SINISTRO – NECESSIDADE DE FORMAL CIENTIFICAÇÃO DO SEGURADO ACERCA DA NEGATIVA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA ANULADA – IMPOSSIBILIDADE DE O MÉRITO SER DESDE LOGO JULGADO O MÉRITO PELO TRIBUNAL – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

1
)
O aviso de sinistro à seguradora, com o escopo de receber a indenização a que o segurado entende fazer jus, pressupõe o conhecimento do fato gerador da pretensão, de modo que o termo inicial do prazo prescricional deve corresponder à data em que se teve ciência da recusa da cobertura securitária.

2)
Conquanto seja incontroverso seu devido recebimento pelo destinatário, não foi descortinado no Juízo de 1º grau se o segurado encaminhou, ainda que parcialmente a documentação solicitada ou se ignorou o prazo de 15 (quinze) dias concedido para que os documentos fossem encaminhados, o que leva a concluir que deveria a seguradora tê-lo cientificado, expressamente, da negativa do pedido de indenização em virtude da ausência de documentos indispensáveis à regulação do sinistro.

3)
À míngua de ciência inequívoca do encerramento do processo de sinistro, o autor continuou envidando esforços para obter a documentação solicitada pela seguradora, mediante a contratação, ao que parece, de um “despachante” com a missão de reuni-los, como se observa de mensagens eletrônicas do ano de 2019, ou seja, de quando a seguradora já havia, inclusive, encerrado o processo de sinistro sem que fosse formalmente cientificado.

4
)
A devida interpretação do art. 206, §1º, II, “
b”
, do Código Civil, de acordo com a colenda Corte Superior, é de que “fato gerador da pretensão” deve ser considerado a data da ciência do segurado acerca da recusa da cobertura securitária e, na análise do caso concreto, considero que a negativa decorrente da ausência da documentação solicitada – manifestada implicitamente pela seguradora – não é suficiente para deflagração do prazo prescricional.

5)
Deve o processo prosseguir em sua tramitação perante o Juízo de origem, ante a impossibilidade de este Tribunal decidir, desde logo, o mérito (CPC/2015, art. 1.013, § 4º), por ser necessária a abertura da fase probatória no que se refere a legitimidade da recusa da seguradora em virtude da alegada ausência ou incompletude da documentação necessária à regulação do sinistro, porquanto aduzida pelo apelante, em contraposição a tese defensiva, que encaminhou à seguradora os documentos cuja obtenção lhe era possível.

6)
Apelação cível conhecida e provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Mauro Cardoso da Lapa
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia (Id 8420488) que, na presente “
ação de cobrança c/c indenização por danos morais
” ajuizada em face de
Brasil Veículos Cia. de Seguros
e
Banco do Brasil S/A
, pronunciou a prescrição da pretensão autoral, com fundamento no art. 487, inciso II, do CPC/2015.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, daí porque avanço ao conteúdo meritório que versa, em suma, sobre a caracterização (ou não) da prescrição da pretensão autoral, ante a controvérsia verificada no que diz respeito ao termo inicial de sua contagem. Vejamos.

Todavia, antes de iniciar a análise das razões recursais,
defiro o pedido de assistência judiciária gratuita
,
exclusivamente para os atos relativos a este recurso e seus eventuais desdobramentos perante esta Instância recursal
(CPC/2015, art. 98, § 5º), o que faço com fundamento nos documentos anexados pelo solicitante, ao ser instado a comprovar os pressupostos necessários à concessão do beneplácito (Id 12076000), os quais descortinam, a meu ver, a sua alegada hipossuficiência econômica.

Pois bem. Em se tratando de ação pela qual é pretendido o recebimento de indenização prevista em contrato de seguro (
in casu
, seguro veicular), o prazo prescricional encontra-se disciplinado pelo art. 206, §1º, II, do Código Civil, cuja redação é a seguinte:

Art. 206. Prescreve:

§ 1º.
Em um ano
:

(...)

II – a
pretensão do segurado contra o segurador
, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

a) para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador;

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão.

No caso em apreço, a narrativa do autor/apelante é de que a seguradora lhe solicitou diversos documentos aos quais não possui acesso e, não obstante ter enviado os documentos que pôde reunir, de modo que até a data da propositura desta ação não tinha ciência da resposta da seguradora ao seu pedido de indenização securitária em virtude de sinistro ocorrido, no dia 06/05/2017, envolvendo o veículo segurado.

Em sua defesa, a argumenta a seguradora que o processo administrativo foi encerrado em 22/03/2018, por não ter o segurado encaminhado a documentação solicitada em 28/02/2018, vindo a propor a presente ação somente em 23/11/2020, ou seja, mais de 2 (dois) anos após o arquivamento do processo administrativo, quando a pretensão já havia sido alcançada pela prescrição, o que restou acolhido no Juízo de 1º grau ao considerar que o prazo ânuo foi inobservado pelo segurado ao não apresentar a documentação solicitada pela seguradora, em que pese ter sido advertido à época de que a ausência de envio dos documentos, em 15 (quinze) dias, ocasionaria o encerramento do prazo de sinistro.

Além disso, foi acolhida a tese defensiva de que a mensagem eletrônica do autor/apelante, pela qual supostamente encaminhou documentos à seguradora, não contém destinatário e não serviria de prova do envio da documentação pendente.

No escopo de infirmar tal conclusão, sustenta o apelante, em síntese, que:
(i)
em momento algum, foi comunicado da negativa da seguradora, que corresponderia ao termo inicial do prazo prescricional para ajuizar ação visando a cobrança da indenização securitária;
(ii)
em 09/07/2020 recebeu mensagem eletrônica informando a pendência de documentos, que foram encaminhados via correios, mas não foi comunicado da negativa ao pedido administrativo e consequente arquivamento do processo de sinistro; e
(i
ii
)
deve ser reformada a sentença para afastar a prescrição e condenar as requeridas ao pagamento da indenização pretendida.

Como se sabe, o aviso de sinistro à seguradora, com o escopo de receber a indenização a que o segurado entende fazer jus, pressupõe o conhecimento do fato gerador da pretensão, de modo que o termo inicial do prazo prescricional deve corresponder à
data em que se
teve ciência da recusa da cobertura securitária
.

Nesse sentido, meramente a título de ilustração:

“(...) 2.
O prazo prescricional ânuo do segurado contra a seguradora inicia-se quando da ciência do fato gerador, negado o pedido de indenização
ou da data do recebimento de indenização menor do que o almejado.

3. O pedido de reconsideração do valor devido, cuja resposta é negativa pela seguradora, por ser acessório, complementar e secundário, não se confunde com o próprio pedido principal de recebimento da indenização, e por isso, não tem o condão de suspender a fluência do prazo prescricional a esse aplicada, haja vista a regra de que o acessório deve seguir a mesma sorte do principal.

4. Agravo interno não provido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.506.773/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 13/02/2023, DJe de 17/02/2023)

“CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE DANO. PRESCRIÇÃO. SEGUROS EM GERAL. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECUSA DA SEGURADORA.

1. (...)

2. O propósito recursal consiste em determinar o termo inicial do prazo prescricional da pretensão do segurado em face da seguradora nos contratos de seguro em geral.

3. A prescrição tem como termo inicial do transcurso do seu prazo o nascimento da pretensão (teoria da actio nata). Somente a partir do instante em que o titular do direito pode exigir a sua satisfação é que se revela lógico imputar-lhe eventual inércia em ver satisfeito o seu interesse.

4. Com relação aos seguros em geral, na vigência do CC/16, a Segunda Seção assentou a tese de que não poderia transcorrer prazo prescricional algum enquanto a seguradora não decidisse o pleito indenizatório endereçado a ela pelo segurado. Editou-se, assim, o enunciado da Súmula 229. Todavia, ainda na vigência desse diploma civilista, passou a jurisprudência do STJ a perfilhar a tese segundo a qual
o termo inicial do prazo prescricional seria o momento da recusa de cobertura pela seguradora, ao fundamento de que só então nasceria a pretensão do segurado em face da seguradora
.

5. Com o advento do CC/02, alterou-se a redação da alínea ‘b’ do II do § 1º do art. 206, estabelecendo como termo inicial do prazo prescricional a data da ciência do ‘fato gerador da pretensão’. A interpretação desse dispositivo em conjunto com o estabelecido no art. 771 do mesmo diploma legal conduz à conclusão de que, antes da regulação do sinistro e da recusa de cobertura nada pode exigir o segurado do segurador, motivo pelo qual não se pode considerar iniciado o transcurso do prazo prescricional tão somente com a ciência do sinistro. Por essa razão, é, em regra,
a ciência do segurado acerca da recusa da cobertura securitária pelo segurador que representa o "fato gerador da pretensão".

6. Na hipótese, o Tribunal de origem considerou como termo inicial da prescrição a data do sinistro. Todavia,
o prazo prescricional apenas começa a fluir com a ciência do segurado quanto à negativa da cobertura securitária
, de modo que a pretensão do recorrente não está fulminada pela prescrição.

7. Recurso especial conhecido e provido.”

(STJ, Terceira Turma, REsp 1.970.111/MG, relª Minª Nancy, julgado em 15/03/2022, DJe de 30/03/2022)

Trata-se do entendimento consolidado pela Súmula nº 229/STJ: “
O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão
”.

Dessa forma, é necessária uma minuciosa análise do arcabouço probatório a fim de averiguar se o segurado foi devidamente cientificado da negativa da seguradora ao pedido administrativo, porquanto alega, de acordo com a síntese realizada, que jamais foi comunicado da recusa ao pedido de pagamento da indenização securitária, ao passo que a seguradora alega tê-lo cientificado de que a ausência de envio da documentação pendente, no prazo de 15 (quinze) dias, resultaria no encerramento do processo administrativo.

A meu ver, a razão posta-se ao lado do recorrente. Explico.

A missiva de fl. 159, enviada pela seguradora no dia 22/02/2018 e recebida pelo segurado (fl. 161), pela qual foram solicitados “documentos pendentes” para fins de regulação do sinistro, advertiu que “
caso a documentação não seja apresentada no prazo de (15) dias, a contar do recebimento do presente, encerraremos o processo de sinistro sem indenização, tendo em vista a ausência de documentos necessários para conclusão da análise
”.

Conquanto seja incontroverso seu devido recebimento pelo destinatário, não foi descortinado no Juízo de 1º grau se o segurado encaminhou, ainda que parcialmente a documentação solicitada ou se ignorou o prazo de 15 (quinze) dias concedido para que os documentos fossem encaminhados, o que me leva a concluir que deveria a seguradora tê-lo cientificado, expressamente, da negativa do pedido de indenização em virtude da ausência de documentos indispensáveis à regulação do sinistro.

Se assim tivesse procedido, isto é, conferido ao segurado inequívoca ciência de sua negativa em virtude da pendência de documentos, o prazo prescricional de 01 (um) ano para propositura da demanda judicial teria sido deflagrado e, em sendo ajuizada ação e em seu bojo demonstrado pela seguradora a ausência ou insuficiência de documentos para conclusão da análise do sinistro, a
improcedência
do pedido seria consequência natural da alegada inércia do segurado.

À míngua de ciência inequívoca do encerramento do processo de sinistro, o autor/apelante continuou envidando esforços para obter a documentação solicitada pela seguradora, mediante a contratação, ao que parece, de um “despachante” com a missão de reuni-los, como se observa de mensagens eletrônicas do ano de 2019 (fls. 25/27), ou seja, de quando a seguradora já havia, inclusive, encerrado o processo de sinistro sem que fosse formalmente cientificado.

Como já dito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que não há transcurso do prazo prescricional enquanto a seguradora não decide o pleito indenizatório endereçado a ela pelo segurado.

A devida interpretação do art. 206, §1º, II, “
b”
, do Código Civil, de acordo com a colenda Corte Superior, é de que “fato gerador da pretensão” deve ser considerado a data da ciência do segurado acerca da recusa da cobertura securitária e, na análise do caso concreto, considero que a negativa decorrente da ausência da documentação solicitada – manifestada implicitamente pela seguradora – não é suficiente para deflagração do prazo prescricional.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol do afastamento da prescrição pronunciada, deve o processo prosseguir em sua tramitação perante o Juízo de origem, ante a impossibilidade de este Tribunal decidir, desde logo, o mérito (CPC/2015, art. 1.013, § 4º), por ser necessária a abertura da fase probatória no tocante a legitimidade da recusa da seguradora em virtude da alegada ausência ou incompletude da documentação necessária à regulação do sinistro, porquanto aduzida pelo apelante, em contraposição a tese defensiva, que encaminhou à seguradora os documentos cuja obtenção lhe era possível.

Com tais considerações,
dou
provimento à
apelação cível
para, anulando a sentença recorrida, determinar o retorno do processo ao Juízo de origem, nos termos da fundamentação supra.

É como voto
!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.